Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-80.2025.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Cachoeira

Apelação: 8000025-80.2025.8.05.0034

Apelante
: Raphael Costa Guimarães Monteiro

Advogado: Nelson Moreira do Sacramento Filho (OAB/BA 36.494)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: José Ferreira Coelho Neto

Procuradoria de Justiça:
Marly Barreto
d
e Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por RAPHAEL COSTA GUIMARÃES MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Cachoeira/BA que o condenou por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 5
(cinco)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500
(quinhentos)
dias-multa. Consta da denúncia que, em 18/12/2024, por volta das 15h30min, o réu foi flagrado em poder de 185,4g de maconha, 9g de cocaína e 32g de crack, além de R$ 323,00
(trezentos e vinte e três reais)
em espécie e petrechos típicos do tráfico.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na pretensão da Defesa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ao fundamento de que o réu seria primário, de bons antecedentes e não manteria vínculo com organização criminosa nem dedicação habitual à atividade ilícita.

III. Razões de decidir

1.
A autoria delitiva foi confirmada por depoimentos de policiais militares e pela confissão do réu em juízo, além da materialidade comprovada pelos laudos periciais.

2.
A defesa não logrou êxito em afastar elementos concretos que revelam a habitualidade na prática do tráfico, tais como: diversidade e quantidade de drogas, uso de sacos plásticos, anotações típicas da atividade, dinheiro trocado e atuação em local sabidamente utilizado para o comércio de entorpecentes.

3.
A jurisprudência consolidada do STJ exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas, o que não restou demonstrado nos autos.

4.
A confissão do réu, aliada ao conjunto probatório, indica envolvimento reiterado com o tráfico, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo afastada quando evidenciada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

“
A diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas a elementos que indiquem rotina no tráfico, autorizam a não aplicação do tráfico privilegiado."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AREsp 2772238/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC 689309/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.03.2023

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8000025-80.2025.8.05.0034
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR P
ROVIMENTO
ao apelo
, nos
termos do voto do relator.